Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-09.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007063-09.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAX TOCANTINS GONCALVES - CPF: 045.631.872-08 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -
PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MAX TOCANTINS GONÇALVES, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1007063-09.2021, ajuizada em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante fala que a sentença de improcedência se funda em provas confeccionadas de forma unilateral, cujas quais foram devidamente impugnadas.

Afirma que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a regular contratação dos serviços supostamente prestados pela empresa apelada.

Posto isso, pugna pela procedência do apelo para, reformada a r. sentença, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 205253050.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a
parte autora ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S/A S/A,
após ter tomado conhecimento que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de negativação ao crédito, sem a sua prévia notificação, a pedido da empresa/ré, em decorrência de suposto inadimplemento de fatura, no valor de R$ 175,48 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), gerada por serviço que ela não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou os argumentos do requerente, alegando que os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito são decorrentes do inadimplemento para com o pagamento pelos serviços de telefonia contratados, devidamente prestados e utilizados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram instadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a operadora de telefonia manifestou pelo julgamento antecipado da lide e, por sua vez, o autor nada disse.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas pelo apelante, razão não lhe assiste. Explico.

É que, por ocasião da apresentação da defesa, a requerida/apelada trouxe aos autos a cópia do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP com a assinatura do apelante, que, confrontada com a exarada no documento de identificação pessoal, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes. (ID’s. 205253001 e 205253030)

Por outro lado, o autor não produziu qualquer outro documento capaz de contrapor o apresentado pela operadora de telefonia, ao contrário, instado a manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, permaneceu inerte.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela apelada.

Cumpre esclarecer ainda que, confrontando o documento do órgão de restrição ao crédito, com as faturas trazidas aos autos pela operadora de telefonia, foi possível constatar que o valor do débito negativado reflete a soma das faturas em aberto (fevereiro a abril/2019), bem como que os números de contratos se correspondem, ou seja, são idênticos (contrato n. 0338299711).

Da mesma forma, a existência de pagamentos de faturas pretéritas afasta a possibilidade de contratação fraudulenta, conforme pretende fazer crer o autor/apelante.

Nesse contexto, restando demonstrada a existência de relação jurídica, a disponibilização do serviço pela ré/apelada e o inadimplemento pelo autor/apelante, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se trata de cobrança devida.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da empresa requerida em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024